Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 42899096, anuiu com a alegação do DF de ID: 42360935, 42360936, 42360937 e 42360938, especificamente no que diz respeito à aplicação da SELIC sobre os juros. Outrossim, apontou a existência das inconsistências de letras a, b e c também no ID: 42899096. A fim de não mais prolongar a lide, dê-se vista dos autos ao DF para se manifestar quanto às inconsistências supramencionadas, juntando, inclusive, novas planilhas de cálculos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador